Tribunal: CARF
Processo: 16306.000102/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.
SALDO NEGATIVO DE. IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável, não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente oferecidas para a apuração do lucro real.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000102/2009-77
ACÓRDÃO
1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
SALDO NEGATIVO DE. IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA
RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável,
não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação
de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente oferecidas para a apuração do lucro real.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
2

Ano-calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de junho de 2025.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator
Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 625/668, interposto em face do Acórdão no
16-51.023 - 4a Turma da DRJ/SP1, de 27/09/2013, às fls. 595/622, que julgou improcedente a
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
3

manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 343/364, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, em 08/12/2009, às fls. 127/136, em que
foi reconhecido parcialmente direito creditório no montante de R$ 8.985.058,69, sendo
homologadas as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido, e
deferido parcialmente o Pedido de Restituição.
O pedido era calcado no pedido de compensação de débitos declarados em diversas
PER/DCOMP, relacionadas no supradito despacho decisório, no valor de R$ 2.569.218,87, e de
restituição do saldo credor remanescente, no valor de R$ 10.935.908,23, com crédito oriundo de
Saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 12.995.042,28,
declarado na ficha 12 A, da DIPJ 2006, às fls. 21.
Resumidamente, merecem destaque as seguintes conclusões extraídas da análise
efetivada pelo sinalado Despacho Decisório, ao apreciar as parcelas que compunham o saldo
negativo requerido:
a) Restaram confirmadas as compensações das estimativas de IRPJ a pagar, constantes da
ficha 11, da DIPJ 2006, às fls. 17/20, no montante total de R$ 1.569.617,66;
b) Que foi utilizado na apuração do IRPJ do exercício e estimativa de IRPJ, IRRF no valor de R$
16.520.555,46, consoante declarado nas fichas 11 e 12 A, às fls. 17/21. Destarte, ao
consultar o Sistema Sief/DIRF, às fls. 32/38, foi confirmado parcialmente o montante
demandado. Ademais, ao analisar a ficha 6 A, da DIPJ 2006, às fls. 15, cotejando com os
documentos entregues pela CCR, às fls. 41/89, em resposta à intimação, às fls. 39/40,
observou que as receitas correspondentes as fontes indicadas não foram oferecidas à
tributação. Na tabela abaixo estão discriminados os montantes declarados pelo
contribuinte e as respectivas validações:

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
4

c) Do montante confirmado de IRRF, R$ 12.510.571,87, R$ 5.444.318,41 foi utilizado para
quitação das estimativas de IRPJ, enquanto a diferença, R$ 7.066.253,46, absorvida como
dedução na apuração anual do IRPJ do exercício;
d) Ao efetuar os ajustes necessários, chegou ao Saldo Negativo de IRPJ reconhecido, no
montante de R$ 8.985.058,69, consoante tabela abaixo:

Diante da não confirmação total do crédito vindicado – restou não reconhecido o
montante original de R$ 4.009.983,59 -, motivada pela não confirmação de todas as parcelas que
compunham o saldo negativo demandado – notadamente relativas às retenções na fonte -, a
Companhia de Concessões Rodoviárias - CCR apresentou Manifestação de inconformidade, às fls.
343/364, carreou aos autos documentos, às fls 365/491, e arguiu, em síntese:
a) No que toca aos rendimentos decorrentes de operações de mútuo – Código RFB no 3426 -,
que:
i.
Não foram confirmados o IRRF e o respectivo rendimento decorrente de mútuo
bancário celebrado com a empresa “Concessionária do Sistema Anhanguera
Bandeiras S/A, CNPJ no 02.451.848/0001-62, visto que a fonte pagadora cometeu
equívoco no preenchimento da DIRF – informou o próprio CNPJ, em vez da CCR;
ii.
Para comprovar a retenção, colacionou aos autos: DIRF 2006 da fonte pagadora
após a retificação; Comprovante Anual de Rendimento fornecido pela fonte
pagadora; e respectivas guias de recolhimento do IRRF questionado;
b) No que diz respeito às receitas de aplicação financeira em fundos de investimento - renda
fixa - Código RFB no 6800, que:
i.
Quanto ao não oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos, asseverou:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
5

 Que
envolveu as instituições: Banco Itaucard S.A. (CNPJ no
17.192.451/0001-70); BTG Pactual Asset Manageinent S.A. (CNPJ no
29.650.082/0001-00); e Itaú Unibanco (CNPJ no 60.701.190/0001-04);
 Que a incongruência detectada pelo Fisco se deve ao fato de que foram
registrados na sua contabilidade – carreou aos autos o Livro Razão – os
rendimentos, em observância ao regime de competência, enquanto as
fontes pagadoras informam em DIRF, de acordo com o regime de caixa; e
 Em prol de dirimir dúvidas e demonstrar que ofereceu integralmente à
tributação, elaborou tabelas de composição das receitas financeiras,
referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005, pormenorizando o
resultado obtido em cada contrato.
ii.
Quanto à efetiva retenção e pagamento do IRRF, afirma que:
 a divergência decorre da existência de equívoco na titularidade de alguns
desses documentos e, com isso, ausência de declaração de parte do
imposto e respectivos rendimentos na DIRF das fontes pagadoras;
 a Requerente é uma das empresas que compõe o "Consórcio Operador
Parques" concessionária de Rodovias Integradas tendo hoje a participação
de 72,752% no consórcio;
 as instituições financeiras emitiram os informes, correspondentes aos
rendimentos obtidos pelo consórcio, contudo, erroneamente fizeram em
nome do consórcio, e não proporcionalmente a cada consorciado; e
 Que, conforme contrato, tem direito a 72,752% do IRRF, correspondente a
receita do grupo.
c) Que, na espécie, deve ser abrandado o rigor formal, observando o princípio da verdade
material.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, às fls. 127/136, e a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 343/364, a 4a Turma da
DRJ/SP1 exarou o Acórdão no 16-51.023, 27/09/2013, às fls. 595/622, e, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
6

CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em valor superior ao apurado
pela Autoridade- Administrativa, em relação ao saldo negativo referente ao ano-
calendário - 2005, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
Consoante Nota de Processo, não foi dada ciência do Aresto recorrido ao
Contribuinte, contudo este informou que tomou conhecimento através do e-CAC em 05/10/2015.
Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, citando jurisprudência
administrativa, apresentou Recurso Voluntário, em 29/10/2015, às fls. 625/668, requerendo, além
da tempestividade, a necessária reforma da r. decisão de primeira instância, pelas seguintes
razões fáticas e jurídicas:
a) Da Preliminar: de Nulidade do Acórdão Recorrido por Cerceamento do Direito de Defesa;
b) Do mérito: Da Confirmação do IRRF – código RFB no 3426 - no Valor Total de R$
3.260.478,32. Repisou os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade,
bem como, em prol de comprovar a certeza e liquidez do apontado crédito,
complementou:
i.
Colacionando os seguintes documentos, às fls. 435/442: extrato da DIRF contendo o
mencionado equívoco; comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e
de retenção de imposto renda na fonte emitido pela fonte pagadora confirmando o
IRRF no valor total de R$ 3.260.478,32; e cópia de todos os DARFs, código 3426,
comprovando o recolhimento pela fonte pagadora do sinalado valor;
ii.
Informando que o sobredito IRRF (código 3426), no valor total de RS 3.260.478,32,
está regularmente registrado na contabilidade da Recorrente na Conta Contábil de
Ativo n° 101040101005 (IRRF S/ Operações de Mútuo), conforme Livros "Razão e
Diário" anexos (docs. 01 e 03);
iii.
Comprovando que a receita de juros no valor total de R$ 16.302.391,65,
correspondente ao IRRF (código 3426) no valor total de R$ 3.260.478,32, foi
regularmente oferecida à tributação pelo regime de competência, através da
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
7

juntada de provas, às fls. 680/695, merece destaque: planilha, cópia das DIPJ 2005
e 2006, e Livros Razão; e
iv.
Apresentando declaração emitida pela fonte pagadora inscrita no CNPJ no
02.451.848/000162, atestando: (I) a impossibilidade de retificação da DIRF para
corrigir o erro na indicação do CNPJ do beneficiário, tendo em vista o decurso do
prazo qüinqüenal; e (II) que a Recorrente efetivamente é a titular do IRRF, no valor
total de R$ 3.260.478,32.
c) Do mérito: Do Oferecimento à Tributação dos Rendimentos relacionados ao IRRF código
RFB no 6800. Repisou os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade,
bem como, complementou com os seguintes destaques:
i.
Registro que a decisão de piso reconheceu a retenção dos sobreditos valores;
ii.
Que uma vez comprovada a retenção na fonte do IR incidente sobre as receitas
financeiras auferidas pela Recorrente, o crédito deve ser reconhecido
independentemente da confirmação (ou não) do oferecimento à tributação das
respectivas receitas, visto que tal questionamento é atividade privativa do serviço
de fiscalização da autoridade administrativa e deve ser exercida no procedimento
de lançamento tributário, nos termos do art. 142, do CTN;
iii.
É incontroverso nos autos, na Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ 2006, que registrou
valor total de R$ 78.878.673,27, como outras receitas financeiras, sendo que, deste
valor, R$ 21.779.017,65 correspondem ao total das receitas financeiras
(rendimentos de aplicações financeiras) oferecidas à tributação (mês a mês pelo
regime de competência) no próprio ano-calendário de 2005, entretanto,
observando o regime de caixa, as fontes pagadoras transmitiram as respectivas
DIRFs, relativas ao AC 2005, informando rendimentos brutos de aplicações
financeiras, que totalizaram R$ 25.279.803,64;
iv.
O não reconhecimento que o total dos rendimentos foram oferecidos à tributação,
deveu-se a diferença de regimes que eles são registrados – fontes pagadoras
(regime de caixa) e Recorrente (regime de competência). Nessa senda, demonstra
como foram contabilizadas as multicitadas receitas nos anos-calendário 2004 e
2005, como foram declaradas nas respectivas DIPJ, enaltecendo que informou para
composição do saldo negativos valores diferentes dos declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras, face a apontada diferença de regimes; e
v.
Conclui arguindo que o excesso de rendimentos oferecidos à tributação, no ano-
calendário de 2004, pelo regime de competência, auferidos juntos ao "BTG Pactual"
(R$ 2.533.605,68) e ao "Banco Itaú" (R$ 2.096.291,01), cujo IRRF não compôs a
apuração do ano-calendário de 2004, totaliza R$ 4.629.896,69, revelando, por mais
este motivo, que a alegada omissão de receita, no importe de R$ 3.500.785,99, não
se sustenta à luz das provas juntadas aos autos.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
8

d) Do Mérito: Da confirmação do IRRF Código RFB no 1708 (Remuneração de Serviços
Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica), destaca-se:
i.
Em 30/12/2004, o Consórcio Operador Parques emitiu a nota fiscal de prestação de
serviços n° 0063 contra a Rodonorte Concessionária da Rodovias Integradas S/A, às
fls. 1037, emitida em 30/12/2004, informando receita bruta, no total de R$
4.614.000,00, e retendo na fonte o IRRF, no total de R$ 46.140,00. Considerando
que a CCR participa com 72,752% do mencionado consórcio, do total retido
corresponde à Recorrente o montante de R$ 33.567,77, que corresponde
aproximadamente a parcela não reconhecida pelo DD;
ii.
Apesar de emitida em 30/12/2004 (regime de competência), o IR retido na nota
fiscal de prestação de serviços n° 0063 somente foi pago em janeiro de 2005
(regime de caixa) e, por esse motivo, compôs a formação do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005;
iii.
Colacionou aos autos o comprovante anual de retenção emitido pela fonte
pagadora Rodonorte Concessionária da Rodovias Integradas S/A, onde se verifica
que, em relação ao mês de dezembro de 2004, não foi informado rendimento e
IRRF. Portanto, o IRRF retido na nota fiscal n° 0063 não foi utilizado pela Recorrente
na apuração do ano-calendário de 2004, como, aliás, se verifica da Ficha 53 da DIPJ
2005;
iv.
Tendo em vista que o crédito de IRRF estampado na apontada nota fiscal não foi
utilizado na apuração do ano-calendário de 2004, a Recorrente registrou no ano de
2005 o respectivo valor na Conta Contábil de Ativo n° 101040101004 (IRRF Sobre
Faturamento), conforme Livro "Diário" anexo, computando-o na formação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005; e
v.
Portanto, o correspondente IRRF constante da multicitada nota fiscal, no valor R$
33.580,48, foi justamente a parcela glosada pelo despacho decisório proferido pela
Receita Federal do Brasil.
e) Que, na espécie, deve ser abrandado o rigor formal, observando o princípio da verdade
material;
f) Que na remota hipótese de não ser reconhecido o crédito tributário pleiteado, requer a
determinação de realização de diligência, sob pena de cerceamento do direito de defesa; e
g) Protesta pela sustentação oral de suas razões de defesa perante este Tribunal.

É o Relatório.

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
9

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
10

administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA PRELIMINAR

Em sede preambular, a Recorrente alega que seus direitos a ampla defesa e ao
contraditório foram cerceados pela decisão vergastada, tendo em vista a ausência de intimação
específica para que apresentasse informações e esclarecimentos relativos ao direito creditório
pleiteado.
Inicialmente, é salutar esclarecer que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal4, tem-se
como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso

3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
11

(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19725, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19726, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Dessarte, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
possibilitando o julgamento dos recursos administrativos.
Outrossim, observa-se que o enfrentamento das questões na peça de defesa
demonstra perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de

5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

6 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
12

primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593,
de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art.
61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de afronta aos princípios da ampla defesa e
do contraditório das intimações e da decisão recorrida.

DO MÉRITO

Das Compensações Não Homologadas e do Indeferimento do Pedido de Restituição

a) Dos Fatos

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 4.009.983,59, referente ao ano-calendário de
2005, pleiteado no presente processo através de pedidos de compensação, abaixo relacionados, e
o pedido de restituição através do PERDCOMP de no 11743.92303.031208.1.2.02-5770, que foi
retificado pelo PERDCOMP de no 29642.07996.030609.1.6.02-7902 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
13

O Despacho Decisório, às fls. 127/136, dentre as parcelas que compunham o crédito
de saldo negativo pleiteado, reconheceu parcialmente as de retenções na fonte e totalmente as
demais. Nessa toada, ao cotejar o somatório das parcelas de crédito reconhecidas com o IRPJ
devido, informado pela Recorrente na DIPJ 2006, homologou as compensações declaradas até o
limite do direito creditório reconhecido, e deferiu parcialmente o Pedido de Restituição.
A CCR apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. 343/364, e fundamentou
suas argumentações alegando certeza e liquidez dos créditos demandados, mas não reconhecidos.
No que tange aos rendimentos decorrentes de operações de mútuo – Código RFB
no 3426, assevera que o não reconhecimento decorreu de erro da fonte pagadora quando do
preenchimento da DIRF. Para comprovar a retenção, colacionou aos autos: DIRF 2006 da fonte
pagadora após a retificação; Comprovante Anual de Rendimento fornecido pela fonte pagadora; e
respectivas guias de recolhimento do IRRF questionado.
No que diz respeito às receitas de aplicação financeira em fundos de investimento -
renda fixa - Código RFB no 6800 -, a divergência quanto ao efetiva retenção decorre da existência
de equívoco na titularidade de alguns desses documentos e, com isso, ausência de declaração de
parte do imposto e respectivos rendimentos na DIRF das fontes pagadoras. Já no que se refere ao
questionamento de não oferecimento do respectivo rendimento à tributação, alega que a
incongruência detectada pelo Fisco se deve ao fato de que foram registrados na sua contabilidade
– carreou aos autos o Livro Razão – os rendimentos, em observância ao regime de competência,
enquanto as fontes pagadoras informam em DIRF, de acordo com o regime de caixa.
A Decisão recorrida, às fls. 595/622, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade, pela improcedência da manifestação de inconformidade. Nessa
senda, em relação ao IRRF código RFB no 1708, no que se relaciona à diferença de R$ 33.580,48
(R$ 546.844,43 – 513.263,95), relativa à Fonte pagadora CNPJ no 02.221.531/0001-30, aduziu que
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
14

os elementos carreados aos autos, bem como consulta a DIRF, não foram suficientes para
demonstrar a certeza e liquidez. E quanto ao IRRF no montante de R$ 38,07, a Recorrente não se
manifestou.
No que toca ao IRRF código 3426, entendeu que a fonte pagadora inscrita no CNPJ
n° 02.451.848/0001-62 não indicou a Recorrente na DIRF como beneficiária do rendimento e do
respectivo IRRF, salvo o informe de rendimento juntado às fls. 342, o que afastaria a possibilidade
de utilização do IRRF no valor total de R$ 3.260.478,32.
Já
em
relação
ao
IRRF
código
6800,
reconheceu
a
participação
da Recorrente no Consórcio Operador Parques, detendo 72,752% das receitas auferidas e do
respectivo tributo retido, bem como confirmou os IRRF retidos pelas fontes pagadoras, que foram
requeridos, mas não reconhecidos pelo DD. Entretanto, inferiu que os documentos colacionados
aos autos não seriam suficientes para confirmar o oferecimento à tributação da totalidade das
receitas financeiras pelo regime de competência, mantendo, por este motivo, o entendimento
manifestado no despacho decisório atacado.
Na peça recursal, às fls. 625/668, quanto ao mérito, de forma geral, repisou os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, todavia, notadamente em relação:
i.
Ao IRRF código 1708 e IRRF - Código 3426 - colacionou novos documentos em prol de
comprovar a certeza e liquidez das parcelas do crédito em litígio e que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação; e
ii.
Ao IRRF Código 6800 e Oferecimento à Tributação dos Respectivos Rendimentos, inovou
alegando que o crédito deve ser reconhecido, visto que a decisão combatida confirmou a
retenção, não sendo o DD, tampouco o contencioso, competentes para questionar o
oferecimento à tributação das respectivas receitas, por se tratar de matéria afeita à
fiscalização e passível de lançamento de ofício.

b) Do Entendimento Dogmático e Jurisprudencial Administrativo

Antes de aprofundarmos a apreciação da presente contenda, é essencial trazermos
à lume algumas ilações relacionadas aos procedimentos para confirmação das parcelas de
retenção na fonte que compõem o crédito pleiteado.
Primeiro, quanto à validação das parcelas de retenção na fonte, devem ser
consideradas apenas as retenções que correspondem ao crédito objeto da análise, no caso o IRPJ.
Ademais, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/997, vigente à época dos fatos, a

7 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;(g.n.)
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
15

dedução como antecipação Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. A corroborar esse
entendimento, merece citação a Súmula CARF no 808, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF9. Logo, não basta que a retenção seja
confirmada, é necessário verificar se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do período. Em razão disso, quando se aprecia um
PER/DCOMP considera somente as retenções do período de apuração em análise (trimestral ou
anual).
Segundo, o documento hábil para comprovar a retenção do IRRF na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 198510, e da IN SRF n°
1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64, da Lei no 9.430/96, e 34, da Lei no
10.833/200311. Na mesma linha dispõe o § 2o, do art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/9912, vigente à época dos fatos. Nesse sentido, quando

8 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

9 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

10 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

11 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário do
pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou
da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.

12Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de que
tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de
1985, art. 55).

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
16

as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada
apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Excepcionalmente, partindo-se da premissa que o direito do contribuinte não pode
ser inviabilizado por eventual conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar
retenções na fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/9913. Neste ponto,
importa ressalvar a recente súmula no 143, do CARF14, que possui efeito vinculante, e deve ser
seguida por todos os conselheiros deste tribunal, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF, pela
qual a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do multicitado comprovante de
retenção.
Quer dizer, não obstante, por meio do sobredito pronunciamento, abra-se
precedente para outros meios de prova dos tributos retidos, além do disposto em lei,
indubitavelmente há necessidade de serem robustas aptas a confirmar a alegada liquidez e
certeza das parcelas de fonte não reconhecidas pelo despacho decisório. Assim, os documentos
produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como contabilidade ou notas fiscais
emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos efetivamente recebidos.
Terceiro, no contexto do contencioso administrativo, quando se opta por avançar
na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das
parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas trazidas pelo interessado
ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases de dados da Receita
Federal do Brasil – RFB. Outrossim, não podemos olvidar que, diferentemente do processo de
determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, suscitado pela Defesa, não transfere o ônus da prova que, no caso de
postulação de direito creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal:

13 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
14 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
17

COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas. (Acórdão n° 3401006.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão
de 17/06/19)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 2a
Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nesse sentido, a decisão combatida está amparada na legislação tributária, que
dispõe que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN15).
Também lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235 de 197216 ), bem como o preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código
de Processo Civil – CPC17 , dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
c) Da Análise das Parcelas de Crédito Não Reconhecidas

15 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

16 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

17 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
18

Alicerçado no racional extraído dos entendimentos dogmáticos e jurisprudenciais
expostos, e após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes no tocante às parcelas de IRRF não confirmadas, no valor original de R$
4.009.983,59, entendo que assiste, em parte, razão à Recorrente pelos seguintes motivos.
i.
Do IRRF código 1708 - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa
Jurídica:
Inicialmente, é mister destacar que não foram reconhecidas pelo DD e corroborada
pela decisão de piso, as seguintes parcelas:
 Fonte Pagadora CNPJ no 02.221.531/0001-62 – valor da parcela indicada de IRRF pela CCR:
R$ 546.844,43, contudo só foi confirmado o montante de R$ 513.263,95. Assim compõe o
presente litígio a diferença na quantia de R$ 33.580,48;
 Fonte Pagadora CNPJ no 33.938.119/0001-69 – valor da parcela indicada de IRRF pela CCR:
R$ 38,07, entretanto não foi confirmada.
No que concerne a supradita diferença de R$ 33.580,48, resta inconteste: que a
Interessada fazia parte do Consórcio Operador Parques, com o percentual de 72,752%; que o
consórcio emitiu, em 30/12/2004, nota fiscal de prestação de serviços n° 0063 contra a Rodonorte
Concessionária da Rodovias Integradas S/A, às fls. 1037, informando receita bruta, no total de R$
4.614.000,00, e retendo na fonte o IRRF, no valor de R$ 46.140,00, portanto a Recorrente faz jus
ao proporcional de R$ 33.567,77; que a fonte pagadora da sinalada nota fiscal não informou
rendimento da CCR em relação ao mês de dezembro de 2004, consoante comprovante anual de
retenção do ano-calendário de 2005, às fls. 1038, e tampouco a Recorrente informou tais
rendimento e retenção na ficha 53, da DIPJ 2005, às fls. 1039.
Contudo, além do valor retido de IRRF na apontada nota fiscal ser próximo da
diferença pleiteada, mas não idêntico, os elementos apresentados não são suficientes para
confirmar a certeza e liquidez da diferença questionada, visto que, consoante extrato da DIRF, às
fls. 34, não há como deduzir que a apontada retenção não faz parte do valor declarado que já foi
reconhecido pelo DD - R$ 513.263,95 –. Ademais, não há nos autos o comprovante anual de
retenção, relativo ao ano-calendário de 2005, que confirme retenção superior ao declarado, bem
como documentos que demonstrem que efetivamente a mencionada fonte pagadora recolheu o
valor destacado no multicitado documento fiscal.
Já quanto ao montante de R$ 38,07, não faz parte do presente litígio, por
clarividente preclusão processual, dado que a CCR não questionou na Manifestação de
Inconformidade, tampouco na peça recursal.
Em resumo, não merece retoque o Aresto recorrido, no que concerne ao não
reconhecimento dos créditos tributários indicados relativos aos IRRF código RFB no 1708.

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
19

ii.
Do IRRF - Código 3426 (Rendimentos decorrentes de Operações de Mútuo) - no Valor
Total de R$ 3.260.478,32.
Assiste razão a Recorrente no seu pleito, uma vez que a certeza e liquidez do
crédito requerido restou demonstrada com a apresentação do comprovante anual de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de imposto renda na fonte emitido pela fonte pagadora,
confirmando o IRRF no valor total de R$ 3.260.478,32, às fls. 674, que, per se, nos termos do art.
55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com a IN SRF n° 1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos
arts. 64, da Lei no 9.430/96, e 34, da Lei no 10.833/2003, consiste no principal documento hábil a
comprovar a retenção de tributos federais.
De outro giro, não há nos autos qualquer menção que conteste a veracidade do
sinalado comprovante, bem como a alegada não indicação da Recorrente na DIRF como
beneficiária, suscitada pelo Aresto vergastado decorre justamente do equívoco cometido pela
fonte pagadora ao informar o seu próprio CNPJ como beneficiário, multicitado pela CCR.
Ademais, a Recorrente, adicionalmente, colacionou aos autos, às fls. 438/442 e
680/698, os seguintes documentos complementares que corroboram com nossa ilação: cópias do
comprovantes de arrecadação provando o recolhimento da parcela demandada; cópias do livros
razão - conta contábil de ativo n° 101040101005 (IRRF S/ Operações de Mútuo) -, DIPJs e planilhas,
envolvendo os anos-calendário 2004 e 2005, demonstrando o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos; e declaração emitida pela fonte pagadora inscrita no CNPJ no
02.451.84a8/000162, atestando: (I) a impossibilidade de retificação da DIRF para corrigir o erro na
indicação do CNPJ do beneficiário, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal; e (II) que a
Recorrente efetivamente é a titular do IRRF, no valor total de R$ 3.260.478,32.
Face ao exposto, pugno em favor da reforma da decisão atacada, no que concerne
ao reconhecimento da parcela do crédito tributário demandado, referente ao IRRF código RFB no
3426.

iii.
Do Oferecimento à Tributação dos Rendimentos relacionados ao IRRF Código 6800
(Aplicações Financeiras em Fundo de Investimento de Renda Fixa)

Inicialmente, equivoca-se a Defesa ao argumentar que uma vez confirmada a
retenção, não é competência do DD ou do contencioso questionar o oferecimento à tributação
dos respectivos rendimentos, visto que, de acordo com o exaurido neste voto, para validação das
parcelas de retenção na fonte, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/99, vigente
à época dos fatos, a dedução como antecipação do IRRF está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. Inclusive, trata-se de questão sumulada
por este tribunal na Súmula CARF no 80, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos
termos do § 4o, do art. 123, do RICARF.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
20

Prosseguindo, é mister destacar que a decisão de primeira instância confirmou as
parcelas de crédito tributário de IRRF atinentes ao código RFB no 6800, contudo concordou com a
decisão do DD no tocante a admissão que apenas parte dos respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, por conseguinte, não reconheceu crédito complementar apesar de ter
reconhecido as diferenças glosadas no DD. Quer dizer, embora acatasse a proporcionalidade entre
o rendimento oferecido à tributação e o correspondente as parcelas reconhecidas, deveria aplicar
o resultado sobre as diferenças reconhecidas, culminando em um valor complementar a
reconhecer de R$ 36.736,51 (R$ 4.225.121,34 – R$ 4.188.384,83). Todavia, conforme
demonstraremos, esta observação perde importância em relação ao que decidiremos.
Isto porque, ao compulsar as argumentações e provas carreadas pela Defesa em
sede recursal, é possível concluir que merecem ser consideradas e devem ser reconhecidas as
parcelas de crédito postuladas. Vejamos.
Embora, repito, não basta a retenção ser confirmada, posto que a dedução como
antecipação do imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real, é preciso cuidado nessa avaliação, principalmente
em relação às receitas financeiras conforme o presente caso.
Isso porque, como muito bem explanado pela Defesa, por um lado, em respeito ao
princípio contábil da competência, o oferecimento da receita à tributação deve ocorrer à medida
em que os ganhos são auferidos, independentemente do efetivo resgate da aplicação. Por outro
lado, a retenção de imposto de renda na fonte sobre esses rendimentos segue periodicidade
diversa, diferenciada caso se trate de aplicações financeiras de renda fixa – na espécie - ou em
fundos de investimento.
Assim, para avaliar a inclusão na base de cálculo do imposto de renda da receita
financeira informada como rendimento tributável na DIRF é importante considerar a ausência de
sincronia, determinada pela legislação, entre o oferecimento da receita à tributação – regime de
competência - e a efetiva retenção na fonte – regime de caixa.
Dessa forma, é perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um único
ano-calendário (ou trimestre), seja apurada aparente omissão de receita à tributação. Entretanto,
ampliando-se essa avaliação para anos (ou trimestres) anteriores, pode-se deparar com cenário
inverso: receita financeira informada na DIPJ/ECF em valor superior ao rendimento tributável
informado em DIRF. Essa inversão indica que a retenção ocorrida em determinado ano (ou
trimestre) está vinculada a receitas financeiras que foram incluídas na base de cálculo do imposto
não somente no período em análise, mas também em anos (ou trimestres) anteriores.
Diante desse cenário, no caso de ser apontada aparente omissão de receitas
financeiras na apuração do resultado de um determinado período, o mais indicado é avaliar o
valor acumulado das receitas financeiras informadas na DIPJ/ECF e os rendimentos tributáveis
apresentados na DIRF para um período ampliado, de forma a igualar os períodos de inclusão da
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
21

receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da retenção, tornando comparáveis os
montantes de receita financeira, na DIPJ, e rendimento tributável, na DIRF.
Feita a sobredita consideração, no presente caso, foi considerado como oferecido à
tributação o montante de R$ 21.779.017,65, inferior ao informado pelas fontes pagadoras na DIRF
no total de R$ 25.279.803,64, resultando em uma suposta omissão de receita de R$ 3.500.785,99.
Verificando cópias do livro razão do ano 2004 (conta no 301020101001 - juros
sobre investimentos financeiros), às fls. 908/909, constata-se que, no mês de dezembro, há
rendimentos contabilizados pelo regime de competência, relacionados às fontes pagadoras: BTG
Pactual (R$ 5.040.625,13) e Banco Itaú (2.016.595,03), cujos prazos de recolhimento dos
respectivos IRRF eram em janeiro de 2005, quando, nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no
9.430/9618, estariam passíveis de deduzir o IRPJ devido e, por conseguinte, compor as parcelas de
eventual saldo negativo apurado. Destarte, ao somarmos, resulta em valor superior a diferença
detectada no DD e corroborada pela Decisão combatida.
Complementarmente, as sinaladas fontes pagadoras informaram nas DIRF de 2004,
rendimentos inferiores aos registrados contabilmente pela Recorrente. Além disso, segundo
extratos da Ficha 53, da DIPJ 2005, às fls. 910/911, para o computo do saldo negativo do ano-
calendário de 2004, a CCR computou apenas os valores de IRRF informados pelas mencionadas
fontes pagadoras, quer dizer inferiores ao que escriturou.
Nessa linha intelectiva, consoante cópias do livro razão do ano de 2005 – idêntica
conta -, às fls. 922/923, o somatório dos rendimentos, envolvendo os meses de janeiro a
novembro, corresponde a aproximadamente R$ 19,3 milhões, ao adicionarmos os rendimentos
sinalados de dezembro – em prol de igualar os períodos de inclusão da receita na base de cálculo
do tributo e da ocorrência da retenção do IRRF -, temos um montante superior a R$ 26 milhões,
que supre com sobras a omissão detectada pelo DD e ratificada pelo Aresto recorrido, afastando-
a.
Destarte, ao analisarmos os lançamentos contábeis dos juros sobre investimentos
financeiros de dois períodos – 2004 e 2005 - considerando a diversidade da periodicidade do
rendimento das aplicações financeiras de renda fixa e a correspondente retenção de IRRF, resta

18 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real; (g.n.)

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
22

hialina a coerência no fato da CCR, em 2005, ter oferecido à tributação a quantia de R$
21.779.017,65, inferior ao informado pelas fontes pagadoras na DIRF no total de R$
25.279.803,64, visto que em 2004 ocorreu proporcionalmente o inverso.
Ora, levando-se em conta que restaram incontroversas as parcelas de crédito
tributário de IRRF atinentes ao código RFB no 6800, ao promovermos a análise supra, nos permite
ter a segurança para afirmar que assiste razão ao contribuinte no que toca ao oferecimento à
tributação dos rendimentos relacionados aos IRRF confirmados.
Diante do discorrido, oriento meu voto no sentido de reformar a decisão
guerreada, em prol de reconhecer integralmente as parcelas do crédito tributário requerido,
relativas aos IRRF código RFB no 6800.

iv.
Da Conclusão

Diante do reconhecimento de parte das parcelas de IRRF em litígio, por estarem
providas dos requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art.170, do CTN, necessários a autorizar
as pretendidas compensação e restituição nos limites dos créditos confirmados, a recomposição
do saldo negativo questionado é a seguinte:

Destarte, tendo em vista que a CCR requereu um saldo negativo de IRPJ, referente
ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 12.995.042,28; foi reconhecido pelo Despacho
Decisório, ratificado pela Decisão recorrida, o montante de R$ 8.985.058,69; e, no presente voto,
foram confirmadas parcelas do crédito tributário pretendido na quantia de R$ 3.976.365,04 (R$
12.961.423,73 - R$ 8.985.058,69), pugno pelo reconhecimento deste crédito tributário
complementar.

Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
23

Do Pedido de Diligência

Por derradeiro, a Recorrente defendeu a realização de diligência, contudo, em que
pese o seu arrazoada, não se faz necessária.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
No caso dos autos, a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/7219.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de demonstrar/apurar o valor do tributo devido,
condição necessária para a comprovação do alegado direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular (Súmula CARF
no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.

19 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.190 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000102/2009-77
24

Do Pedido de Sustentação Oral

A CCR ao final da peça recursal protestou pela sustentação oral de suas razões de
recurso quando do oportuno julgamento por esse E. Conselho administrativo.
Saliento que o Recurso Voluntário não é meio apropriado para requerimento de
sustentação oral e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve
respeitar o Regimento Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para
fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação oral na sessão de
julgamento, conforme o RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de
Sustentação Oral.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido
de diligência e, no mérito, RECONHECER o direito creditório suplementar a favor da requerente,
referente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 3.976.365,04 (três
milhões, novecentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos),
além do já confirmado na decisão recorrida; e determinar a homologação da compensação e
deferir o pedido de restituição em litígio, até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 1250
DF CARF MF
Original